Tribunal: STF
Processo: AC 3305
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Com o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo autor, encerra-se a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de tutela cautelar nos autos do referido recurso. 



    II - Impropriedade da via eleita. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.